Tribunal: TCU
Processo: 004.743/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00170/2016, firmado com o/a SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA, Siafi/Siconv 841168, função null, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO/PA. (no da TCE no sistema: 3092/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 4557/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), de responsabilidade de Ubiraci Soares Silva, Pavienge Engenharia Ltda., município de Novo Progresso/PA e Arnaldo Leite Morbeck Júnior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 841168, tendo por objeto a pavimentação de via urbana. Considerando que o convênio foi firmado no valor de R$ 2.051.282,05, sendo R$ 2.000.000,00 à conta do concedente e R$ 51.282,05 referentes à contrapartida do convenente, com vigência de 18/1/2017 a 24/3/2019; Considerando que foi efetivamente repassado ao convenente o valor de R$ 666.000,00 (peça 15); Considerando que a instauração da presente tomada de contas especial decorreu da constatação da inexecução do objeto conveniado, ante a verificação da execução de apenas 15,96% das metas, bem como a não devolução do saldo remanescente na conta específica; Considerando que, por meio de diligências saneadoras realizadas por este Tribunal, foi comprovado o pagamento de despesas no valor de R$ 327.333,62, correspondente a 15,96% do orçamento estimado para o convênio, conforme extrato bancário à peça 59, bem como a execução física equivalente a 15% desse orçamento, conforme o Parecer Técnico 38/2021 (peça 26); Considerando ter restado comprovada a devolução integral do saldo remanescente da conta específica do convênio (peças 67 e 68); Considerando que as obras executadas parcialmente possuem funcionalidade e alcançaram etapa útil, conforme o Relatório de Vistoria Técnica 28/2024 apresentado pela Sudam (peças 69 a 74); Considerando, entretanto, que o mencionado relatório propõe glosa no valor de R$ 14.993,1, referente a serviços considerados não funcionais; Considerando que o valor impugnado é de baixa materialidade, sendo inferior ao limite de R$ 100.000,00 estipulado no art. 6o, inciso I, da IN-TCU 71/2012, abaixo do qual dispensa-se a instauração de tomada de constas especial; Considerando que o processo se encontra pendente de citação; Considerando os princípios da racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; Considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 6o, inciso I, e 19 da IN-TCU 71/2012, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito no valor histórico de R$ 14.993,18, em 21/02/2018, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Ubiraci Soares Silva, para que lhe possa ser dada quitação; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 76 destes autos, aos responsáveis e à Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 1. Processo TC- Processo 004.743/2023-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ubiraci Soares Silva (XXX.703.872-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.